Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-84.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-84.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATHEUS RIBEIRO DUARTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo.

Recurso de Apelação.

Direito fundamental à saúde.

Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Paliperidona (Invega Sustenna).

Controle jurisdicional de políticas públicas de saúde.

Aplicação dos Temas 6, 793 e 1234 do STF.

Medicina baseada em evidências.

Responsabilidade solidária dos entes federativos.

Competência da justiça estadual definida pelo custo anual do tratamento.

Honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Paliperidona (Invega Sustenna 150 mg), de uso mensal, destinado ao tratamento de transtorno psiquiátrico grave, com fundamento em prescrição médica circunstanciada, histórico de falha terapêutica com medicamentos disponibilizados pelo SUS e risco concreto à saúde, mantendo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Definir se estão preenchidos os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, estabelecer se a sentença observou os parâmetros fixados nos Temas 6, 793 e 1234 do STF e no Tema 106 do STJ, determinar a competência jurisdicional à luz do custo anual do tratamento e verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe atuação positiva do Estado para assegurar a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

4. O controle jurisdicional das políticas públicas de saúde limita-se ao exame da legalidade do ato administrativo, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

5. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, foi prescrito por médico integrante do SUS e teve sua indicação fundamentada em laudo médico circunstanciado, com demonstração de falha terapêutica prévia e inexistência de substituto eficaz incorporado ao SUS.

6. A decisão administrativa da CONITEC possui natureza geral e abstrata, não impedindo o controle jurisdicional quando comprovada, por prova técnica individualizada, a inadequação da política pública ao caso concreto.

7. Foram atendidos os critérios fixados pelo STF no Tema 6, notadamente quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento, à comprovação de eficácia e segurança do fármaco segundo a medicina baseada em evidências e à incapacidade financeira para custeio do medicamento.

8. O custo anual do tratamento é inferior ao patamar de 210 salários mínimos, firmando a competência da Justiça Estadual, nos termos da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF.

9. A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF.

10. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa observa os parâmetros legais do art. 85 do CPC e a jurisprudência do STF quanto à legitimidade da Defensoria Pública para percebê-los.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000207-84.2024.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHI
A e como apelada
MATHEUS RIBEIRO DUARTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.